Tribunal: STF
Processo: HC 66927
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA A ACUSADO QUE,
EM VIRTUDE DO LAUDO CONCLUSIVO DE QUE ERA INIMPUTAVEL POR
OCASIAO DO FATO EM DECORRÊNCIA DE DOENCA MENTAL, DEIXOU DE SER
INTERROGADO PELO JUIZ, VINDO, AFINAL, A SER ABSOLVIDO POR
INIMPUTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE
INTERROGATORIO.
NULIDADE INEXISTENTE. TRATANDO-SE DE INCAPACIDADE ABSOLUTA,
O ACUSADO, CUJA CITAÇÃO SE FARA NA PESSOA DE SEU CURADOR,
PODERA NÃO SER INTERROGADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.